Tribunal: TJMT
Processo: 1007316-63.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1007316-63.2020.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrentes: RIVELTON EVANGELISTA CAMPOS E KESIA LOANGO COUTINHO.
Recorrida: GRAZIANY DA SILVA COSTA.
Data do Julgamento: 11/03/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CARRO E MOTOCILCETA - INGESTÃO DE BEBIDA ALCÓOLICA E EXCESSO DE VELOCIDADE E AVANÇO DO SINAL - LESÕES FÍSICAS NA RECLAMANTE COMPROVADAS – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DE FORMA SIMPLES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.
2. A prova dos autos leva à conclusão de que o sinistro foi causado efetivamente pela imprudência dos recorrentes, pois, a ingestão de bebida alcoólica, digerir em alta velocidade e a desatenção com a sinalização, forma determinantes para causar a colisão com a autora.
3. Restou evidenciado os danos materiais e as lesões sofridas pela autora (dentes quebrados), portanto, é devido o ressarcimento a título de danos morais de forma simples.
4. A situação enfrentada pela autora ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos e atinge os seus direitos de personalidade, configurando dano moral in re ipsa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007316-63.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GRAZIANY DA SILVA COSTA - CPF: 995.367.731-04 (RECORRENTE), CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 961.976.251-72 (ADVOGADO), RIVELTON EVANGELISTA CAMPOS - CPF: 545.139.871-20 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KESIA LOANGO COUTINHO - CPF: 938.887.831-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022